Tribunal: TJSP
Processo: 2090954-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. IMUNIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÍRIA. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES. Entidade de assistência social, sem fins lucrativos. Importação de equipamentos hospitalares para viabilizar o atendimento de suas finalidades institucionais. Imunidade tributária (art. 150, VI, "c", da CF, c/c art. 14 do CTN). Desembaraço aduaneiro sem necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. IMUNIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÍRIA. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES. Entidade de assistência social, sem fins lucrativos. Importação de equipamentos hospitalares para viabilizar o atendimento de suas finalidades institucionais. Imunidade tributária (art. 150, VI, "c", da CF, c/c art. 14 do CTN). Desembaraço aduaneiro sem necessidade de comprovação do recolhimento do tributo. Possibilidade.
RECURSO PROVIDO.